Tribunal: TJDFT
Processo: 0712872-86.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. SENTENÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Não se ressente de omissão nem contradição sentença que determina a dissolução do condomínio mediante alienação judicial precedida de avaliação e observância das frações ideais de cada condômino, nos termos do artigo 730 do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e desprovido.